Tribunal: TJES
Processo: 5008188-90.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008188-90.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: VIRHANCO RIBEIRO AHNERT
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008188-90.2022.8.08.0012

RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
VIRHANCO RIBEIRO AHNERT

JUÍZA SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO DO VALOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória, na qual o autor alega que, no dia 29/06/2021 efetuou a compra de dois computadores que totalizaram o valor de R$ 3.341,89. Contudo a autora solicitou o cancelamento da compra, requerendo a devolução do valor referente aos bens inicialmente adquiridos.

O juízo
a quo
ao julgar o processo assim concluiu:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido a partir desta data, bem no pagamento de R$ 3.341,89, corrigido a partir do desembolso.

Nas razões recursais (ID 4254940), a ré, ora Recorrente, alega que não se responsabiliza pelos anúncios e ofertas divulgados pelos Usuários Vendedores dentro do segmento marketplace de seu site, não se responsabilizando, ainda, por eventuais problemas ocorridos nas transações realizadas entre os referidos usuários, razão pelo qual sustenta a ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito e de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Acertado o entendimento do juízo
a quo
pelo afastamento da ilegitimidade passiva sustentada, uma vez que, ao disponibilizar o espaço virtual utilizado pelo vendedor independente para ofertar seus produtos, mostra-se evidente a sua responsabilidade por atuar ativamente na cadeia de consumo.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA –MODELO DE MARKETPLACE -

COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA AMAZON – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO PELO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ QUE EXPÕE À VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS – PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO QUE FAZ INCIDIR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ, À LUZ DO CDC - CONFIANÇA DO CONSUMIDOR NO SITE DA EMPRESA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REFORMA DA SENTENÇA - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 201900825975 Nº único: 0032268-10.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): José dos Anjos - Julgado em 05/11/2019)

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Inicialmente, registro que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Considerando a Teoria do Risco do Negócio, toda a cadeia de fornecedores pode ser responsabilizada, nos termos do artigo 14, Código de Defesa do Consumidor, independentemente da apuração de dolo ou culpa, por eventuais vícios no serviço prestado, uma vez que assume o risco da atividade econômica que exerce.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços pela ausência de estorno do valor da compra cancelada no site da requerida e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da Amazon, capaz de configurar a necessidade de indenização por danos materiais e, ainda, pelo dano moral suportado pelo consumidor, ante o seu abalo em integridade psicológica e emocional, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET ATRAVÉS DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA PLATAFORMA DIGITAL. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO PELO VALOR DO PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PÓS-VENDA. DESCASO COM A CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004456-90.2019.8.16.0200 - Curitiba -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE -

J. 29.11.2021)

Tenho, por fim, que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido (ENUNCIADO No 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)